Tribunal: STF
Processo: HD 18
Classe: HD
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1989-04-27
Data de publicação: 1989-04-27

Ementa:
HABEAS DATA REQUERIDO CONTRA MINISTRO DE ESTADO. COMPETÊNCIA DO
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
TENDO EM VISTA O DISPOSTO NO ART. 105, I, LETRA 'B', DA NOVA CARTA
POLITICA, A COMPETÊNCIA PARA JULGAR 'HABEAS DATA' REQUERIDO CONTRA O
SERVIÇO NACIONAL DE INFORMAÇÕES, CUJO TITULAR POSSUI O 'STATUS' DE
MINISTRO DE ESTADO E CONTRA O MINISTRO DA MARINHA E DO SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
QUESTÃO DE ORDEM QUE SE RESOLVE, DANDO-SE PELA COMPETÊNCIA DO
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA PARA APRECIAR E JULGAR O 'HABEAS DATA',
COMO FOR DE DIREITO, SENDO-LHE, EM CONSEQUENCIA, ENCAMINHADOS OS
AUTOS.